Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725735-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento, que visava o deferimento da consulta de dados da embargada na CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Intime-se a embargada PRISCILLA DE ARAUJO MENEGAZ para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator